Tribunal: TRF3
Processo: 0000267-32.2019.4.03.6322
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
Órgão colegiado: 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Híbrida (Art. 48/106)
Data de julgamento: 2002-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000267-32.2019.4.03.6322
RELATOR:
35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO

Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICIA PILON - SP421057-N, KARLA CRISTINA FERNANDES FRANCISCO - SP275170-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000267-32.2019.4.03.6322
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICIA PILON - SP421057-N, KARLA CRISTINA FERNANDES FRANCISCO - SP275170-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se juízo de retratação em razão de Pedido de Uniformização formulado pela parte autora, em face de acórdão que reformou sentença que concedera à parte autora a aposentadoria por idade (ids. 181712511 e 181712530) após com

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000267-32.2019.4.03.6322
RELATOR:
35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO

Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICIA PILON - SP421057-N, KARLA CRISTINA FERNANDES FRANCISCO - SP275170-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000267-32.2019.4.03.6322
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICIA PILON - SP421057-N, KARLA CRISTINA FERNANDES FRANCISCO - SP275170-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se juízo de retratação em razão de Pedido de Uniformização formulado pela parte autora, em face de acórdão que reformou sentença que concedera à parte autora a aposentadoria por idade (ids. 181712511 e 181712530) após computar como carência período em gozo de auxílio-doença (04/06/2002 a 20/03/2018).

Alega que o acórdão está em confronto com o entendimento firmado pela TNU (id. 181712805).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000267-32.2019.4.03.6322
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICIA PILON - SP421057-N, KARLA CRISTINA FERNANDES FRANCISCO - SP275170-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
O artigo 55, inciso II, da Lei 8.213/1991, dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
(...)
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

O período de auxílio-doença está intercalado com contribuições (CNIS – fls. 146/148 do id. 181712492), incidindo a Súmula 73 da TNU: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.

O artigo e súmula da TNU acima citados não exigem equivalência ou superação de contribuições efetivas na contagem dos meses de carência/tempo de serviço, nem mesmo fazem distinção entre segurados ou discriminam o segurado facultativo, até porque a concessão de auxílio doença/aposentadoria por invalidez não é uma benevolência do INSS, mas sim direito da parte autora à cobertura do risco social da incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, na forma do art. 201, inc. I da CF/88.

A constitucionalidade da inclusão do período de benefício por incapacidade para fins de carência já foi analisada pelo STF na apreciação do RE com repercussão geral no 1.298.832 (tema 1125). Nessa senda, destaco que, malgrado a redação do tema 1125/STF faça menção à “atividade laborativa”, extrai-se da leitura do acórdão que a existência de contribuição, inclusive como contribuinte facultativo, é suficiente para a prova da intercalação.

Isso porque o RE 1.298.832 foi interposto contra acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul (processo no 5006162-81.2019.4.04.7122) que tratou de período de gozo de benefício por incapacidade intercalado com recolhimento de contribuição previdenciária. Destaco, ainda, que no caso analisado no Tema 1125/STF houve um único recolhimento previdenciário após a cessação do benefício por incapacidade e não restou provado o exercício de atividade laborativa.

Por consequência, pode-se afirmar com segurança que o STF validou o entendimento de que o benefício previdenciário por incapacidade intercalado com um único recolhimento previdenciário, inclusive na modalidade facultativo, é suficiente para permitir o cômputo do período para fins de carência.

No que tange à quantidade de contribuições, de fato, a jurisprudência da TNU afasta a exigência de número mínimo para que o período em gozo de benefício por incapacidade seja computado para fins de tempo de contribuição e carência, conforme Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei 0500997122019405830005009971220194058300 e 5003954842019404720050039548420194047200

III – DISPOSITIVO
Face ao exposto
, exerço juízo de retratação e

nego provimento ao recurso da parte ré
, conforme a fundamentação supra, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (id. 181712511).

Caso a parte autora tenha constituído advogado neste feito, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em que fixo em 10 % do valor da condenação, ou, não sendo a condenação mensurável, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, em especial seus parágrafos 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil vigente, bem como art. 55 da Lei no 9099/95.

Oficie-se ao INSS para que restabeleça o benefício concedido em sentença

É o voto.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000267-32.2019.4.03.6322
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICIA PILON - SP421057-N, KARLA CRISTINA FERNANDES FRANCISCO - SP275170-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
O artigo 55, inciso II, da Lei 8.213/1991, dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
(...)
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

O período de auxílio-doença está intercalado com contribuições (CNIS – fls. 146/148 do id. 181712492), incidindo a Súmula 73 da TNU: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.

O artigo e súmula da TNU acima citados não exigem equivalência ou superação de contribuições efetivas na contagem dos meses de carência/tempo de serviço, nem mesmo fazem distinção entre segurados ou discriminam o segurado facultativo, até porque a concessão de auxílio doença/aposentadoria por invalidez não é uma benevolência do INSS, mas sim direito da parte autora à cobertura do risco social da incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, na forma do art. 201, inc. I da CF/88.

A constitucionalidade da inclusão do período de benefício por incapacidade para fins de carência já foi analisada pelo STF na apreciação do RE com repercussão geral no 1.298.832 (tema 1125). Nessa senda, destaco que, malgrado a redação do tema 1125/STF faça menção à “atividade laborativa”, extrai-se da leitura do acórdão que a existência de contribuição, inclusive como contribuinte facultativo, é suficiente para a prova da intercalação.

Isso porque o RE 1.298.832 foi interposto contra acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul (processo no 5006162-81.2019.4.04.7122) que tratou de período de gozo de benefício por incapacidade intercalado com recolhimento de contribuição previdenciária. Destaco, ainda, que no caso analisado no Tema 1125/STF houve um único recolhimento previdenciário após a cessação do benefício por incapacidade e não restou provado o exercício de atividade laborativa.

Por consequência, pode-se afirmar com segurança que o STF validou o entendimento de que o benefício previdenciário por incapacidade intercalado com um único recolhimento previdenciário, inclusive na modalidade facultativo, é suficiente para permitir o cômputo do período para fins de carência.

No que tange à quantidade de contribuições, de fato, a jurisprudência da TNU afasta a exigência de número mínimo para que o período em gozo de benefício por incapacidade seja computado para fins de tempo de contribuição e carência, conforme Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei 0500997122019405830005009971220194058300 e 5003954842019404720050039548420194047200

III – DISPOSITIVO

Face ao exposto
, exerço juízo de retratação e

nego provimento ao recurso da parte ré
, conforme a fundamentação supra, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (id. 181712511).

Caso a parte autora tenha constituído advogado neste feito, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em que fixo em 10 % do valor da condenação, ou, não sendo a condenação mensurável, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, em especial seus parágrafos 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil vigente, bem como art. 55 da Lei no 9099/95.

Oficie-se ao INSS para que restabeleça o benefício concedido em sentença

É o voto.

VOTO - E M E N T A

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, conforme o voto da relatora sorteada, Juíza Federal Janaína Rodrigues Valle Gomes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.